Tribunal: TJBA
Processo: 8021640-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021640-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: CLAUDIJANE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s):CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Claudiane Nascimento dos Santos. A decisão agravada entendeu ser incabível o Agravo de Instrumento, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC para o inconformismo contra o indeferimento de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a realização de prova pericial é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada reconhece que a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento decorre da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, que não contempla o indeferimento de prova pericial como hipótese de cabimento do referido recurso.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando presente urgência apta a tornar ineficaz o exame da matéria na apelação, hipótese não configurada no caso concreto.

5. A decisão recorrida enfatiza que compete ao magistrado de primeiro grau avaliar a necessidade da produção de provas, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento.

6. Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhecem, de forma reiterada, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial, por não constar entre as hipóteses legais de cabimento (REsp 1.991.335/RS; AgInt no AREsp 1.860.182/RJ; TJ-MG, AI 1499235-78.2024.8.13.0000).

7. A interpretação extensiva ou analógica do rol do art. 1.015 do CPC é vedada, conforme doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, salvo nas hipóteses excepcionais já reconhecidas pelo STJ, o que não ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere a realização de prova pericial, por não estar tal hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

2. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência concreta, capaz de tornar inócua a apreciação da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.

3. A valoração quanto à necessidade de produção de prova incumbe ao juiz da causa, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 355, 370, 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018;

STJ, AgInt no AREsp 1.991.335/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.03.2022;

TJ-MG, AI 1499235-78.2024.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº.
8021640-34.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo

Agravad
a
CLAUDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .

11